Tribunal: STF
Processo: ARE 1499178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. CASSAÇÃO APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO ESTAVA NA ATIVA. EXCESSO PRAZO E SOBRESTAMENTO PAD. CERCEAMENTO DEFESA. APOSENTADORIA NÃO É ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESCRIÇÃO REGIDA PELA LEI PENAL. APELAÇÃO NEGADA.



    1. A controvérsia discutida no presente caso está relacionada à possibilidade de cassação da aposentadoria por invalidez, por meio de apuração em processo administrativo disciplinar, tendo em vista a prática de crime de homicídio doloso pelo autor.



    2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e da Súmula nº 592 do STJ, somente haverá a decretação de nulidade em razão da dilação do prazo para a conclusão do PAD quando restar demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do servidor, em razão do princípio pas de nullité sans grief.



    3. Súmula 592 - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.



    4. É pacífico o entendimento nas Cortes Superiores de que entre as instâncias penal, administrativa e civil vigora o princípio da independência, sendo que uma não está vinculada a outra.



    5. Assim, não há necessidade de que o processo administrativo fique sobrestado até decisão no procedimento criminal, vez que esta somente vinculará a esfera administrativa quando reconhecer a inexistência do fato ou restar demonstrado que o acusado não foi o autor do delito.



    6. Ademais, em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que o autor foi pronunciado na Ação Penal nº 0002637-22.2009.8.26.0223, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios da autoria.



    7. Dessa forma, não há provas de que não tenha sido o apelante autor do delito, pelo contrário há indícios de que ele cometeu o crime, o que leva à desnecessidade de sobrestamento do processo administrativo disciplinar.



    8. Como bem analisado na r. sentença recorrida: “A existência de problemas de saúde não teve o condão de impedir o autor de constituir advogado no início do procedimento, o que implica em sua pronta rejeição. Ao longo das diversas tentativas de sua intimação, aliás, era noticiada por vizinhos e funcionários do prédio onde residia o constante deslocamento em viagens e, nas imediações, o uso de bicicleta.”



    9. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor fora notificado da instauração do PAD em 05/05/2011, o qual constituiu advogado para representá-lo no procedimento. Ademais, constata-se que tanto o acusado quanto seu advogado foram notificados sobre as diligências instrutórias que seriam realizadas, especialmente a oitiva de testemunhas, sendo que ambos não compareceram aos atos.



    10. Além disso, há diversas petições do apelante juntadas aos autos do PAD que demonstram que a ele fora oportunizado defender-se das acusações e garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.



    11. Por fim, cumpre ressaltar que, tanto no processo administrativo disciplinar quanto no processo criminal, houve dificuldade em encontrar o acusado para evitar suas intimações e prorrogar atos do procedimento, inclusive mediante retenção prolongada de cópias dos autos.



    12. Conforme entendimento pacificado das Cortes Superiores, a cassação de aposentadoria é pena disciplinar legalmente prevista, restando reconhecida a sua constitucionalidade. Além disso, entendem que a aposentadoria não configura ato jurídico intangível, vez que o ato jurídico perfeito impede que o ato seja desconstituído pela aplicação de lei posterior a ele, mas não se pode invocar tal princípio como fundamento para a inconstitucionalidade de lei contemporânea que comine a cassação da aposentadoria pela prática, na atividade, de falta punível com demissão.



    13. Ademais, os Tribunais Superiores reconhecem que “não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, o Tribunal tem confirmado a aplicabilidade da pena de cassação da aposentadoria”.



    14. Outrossim, cumpre registrar que o crime fora praticado quando o autor ainda se encontrava na ativa (2009), sendo que sua aposentadoria por invalidez somente foi concedida 04 (quatro) anos depois, ou seja em 2013.



    15. Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido e ato jurídico perfeito em relação à aposentadoria por invalidez concedida ao apelante.



    16. Em relação à prescrição da pretensão punitiva administrativa, consoante jurisprudência do E. STJ e do E. STF, entende-se que é o prazo da lei penal que rege a prescrição administrativa sancionatória quando os fatos constituem crime.



    17. No presente caso, os fatos que levaram à punição do autor administrativamente configuram crime de homicídio doloso.



    18. Assim, conforme disposto no art. 109, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença definitiva, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade cominada ao crime. Em se tratando de homicídio doloso, a pena máxima comida no tipo penal é de 20 anos. Assim, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de vinte anos: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de o liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - Em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze.



    19. Tendo em vista que os fatos ocorreram em 2009, não há que se falar em prescrição.



    20. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente